Tribunal: TJDFT
Processo: 0734958-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MÚTUOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. LEI DISTRITAL N. 7.239/23. INAPLICABILIDADE. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. TETO OBSERVADO. EMPRÉSTIMOS COMUNS COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. TEMA 1.085 DO STJ. INCIDÊNCIA DO LIMITE LEGAL APENAS AOS DESCONTOS EM FOLHA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A concessão da gratuidade só pode ser revogada mediante a presença de fundadas razões, lastreadas em elementos de prova suficientes para infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de recursos firmada pela autora, o que não se verificou na espécie. Portanto, ausentes elementos autorizadores, não há falar em revogação da gratuidade de justiça, razão pela qual se rejeita a impugnação à concessão do benefício aduzida nas contrarrazões.
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento sob o rito da Lei n. 14.181/21 (Lei do Superendividamento), indeferiu o pedido de tutela antecipada para limitar a 30% (trinta por cento) a totalidade dos descontos efetuados para pagamento de dívidas de operações de crédito da autora/agravante.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.863.973/SP,REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, Tema 1.085, firmou a seguinte Tese Repetitiva: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n.10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
4. Diante da imperatividade da decisão externada no precedente qualificado (Tema 1.085), nos termos do art. 927, III, do CPC, com vistas à uniformização da jurisprudência, medida salutar que confere efetividade ao princípio igualdade e prestigia a segurança jurídica, valor do Estado de Direito e também direito fundamental do cidadão, deve ser reconhecida a licitude dos descontos incidentes sobre a conta-corrente da parte agravante, decorrente de mútuo regularmente contratado com as instituições bancárias/agravadas. Igualmente, inexiste demonstração de violação ao percentual máximo para os empréstimos consignados em folha de pagamento.
5. A verificação da situação de comprometimento ou não do mínimo existencial e consequente constatação da situação de superendividamento requer análise pormenorizada dos descontos efetuados em folha de pagamento e na conta-corrente do agravante a fim de aferir, ao fim, a disponibilidade de valores em quantia inferior ou superior ao limite definido como mínimo existencial pelo art. 3o do Decreto-Lei n. 11.150/2022, com a nova redação que lhe foi conferida ao seu art. 3o pelo Decreto 11.567/23, o que demanda exame aprofundado da documentação financeira da recorrente, incompatível com o juízo sumário de cognição próprio das tutelas provisórias.
6. Não evidenciada, de plano, a probabilidade do direito em relação aos pedidos de limitação dos descontos, escorreita a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada.
7. Recurso conhecido e desprovido.